Tribunal: STF
Processo: ARE 1589199
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS AUTORAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. ART. 370 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo que a obra objeto do litígio não fazia jus à proteção autoral estabelecida pela Lei nº 9.610/98. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Cinge-se em verificar se o juízo de origem cerceou o direito de defesa do recorrente ao indeferir a produção de prova pericial que reputava indispensável à demonstração do seu direito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A lei processual estabelece que o juiz pode julgar antecipadamente o lide quando as provas presentes nos autos forem suficientes para formação de sua convicção. Ademais, também prevê que é dever do julgador determinar a produção das provas necessárias à solução do mérito e indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
4. No caso sob exame, a matéria debatida é unicamente de direito e os elementos que compõem o conjunto probatório são suficientes para o seu julgamento, tornando-se despicienda a realização de prova pericial requerida pelo recorrente. 
5. Ressalta-se que litígio semelhante já foi, inclusive, objeto de análise deste Tribunal de Justiça quando do julgamento dos processos de nº 0001326-50.2004.8.06.0086 e 0022959-42.2008.8.06.0001, ocasião em que se denegou a reparação postulada pelo outro coautor da obra debatida.
6. Desse modo, ausente o alegado cerceamento do direito de defesa do recorrente, não remanescem razões para a reforma da sentença combatida.
7. Recurso conhecido e desprovido (e-doc. 203).

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 229), com imposição de multa por litigância de má-fé.
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LIV e LV; e 37, XIX, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, fundamentando-se na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais. 
Ao final, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé e, quanto ao mérito recursal

“d) seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, determinando-se a NULIDADE do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas e o direito de defesa, no caso para reconhecer as provas produzidas, tudo com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de D I R E I T O e J U S T I Ç A. (e-doc. 234).”

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivo constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

Observo, ainda, que esta Corte Suprema não admite a tese do chamado prequestionamento implícito.
Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessário e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de se inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Reexame dos fatos e das provas dos autos e do contrato social. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 1. Todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para acolher a pretensão dos agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu pela ausência de prova que demonstrasse ‘que não houve lucro, ou que a deliberação social foi no sentido de reverter os eventuais lucros para a própria sociedade, sem distribuí-los aos sócios-quotistas’, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 654.129/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/12) (Grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifos nossos)

Ainda que superado tal óbice, é imperioso concluir que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação declaratória, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente